Tribunal: TJBA
Processo: 8038981-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038981-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s): RICARDO MARTINS RODRIGUES, FLAVIO FERRARI TUDISCO, GIOVANA GEIGER BARBOSA CORREA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO –
TFF.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8038981-10.2024.
8.05.0000,
em que figuram, como Agravante,
ITAU UNIBANCO S.A
. e, Agravado, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.